Tribunal: TJES
Processo: 5017537-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017537-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

AGRAVADO: ALEXANDRO FRACALOSSI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A regra geral prevista no art. 833, IV, do CPC é a impenhorabilidade dos salários para garantir a dignidade do devedor e de sua família, salvo em hipóteses excepcionais, como dívidas de natureza alimentar ou valores que excedam cinquenta salários mínimos mensais.

2.
Embora a jurisprudência permita a relativização da impenhorabilidade em casos excepcionais, exige-se a demonstração de que a penhora não comprometerá a subsistência digna do executado, resguardando o mínimo existencial.

3.
No caso em análise, o salário líquido do executado é de R$ 3.427,79 (três mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), valor inferior a três salários mínimos, evidenciando condição de vulnerabilidade econômica.

4.
A dívida exequenda, de natureza educacional, não ostenta caráter alimentar em sentido estrito, não podendo ser equiparada automaticamente às prestações alimentícias para fins de flexibilização da regra de impenhorabilidade.

5.
A redução de 30% da renda mensal do executado comprometeria sua capacidade de arcar com despesas básicas, violando o princípio do mínimo existencial.

6.
O agravante não trouxe elementos concretos que comprovassem a possibilidade de penhora sem impacto na subsistência digna do executado e sua família.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
contra decisão que, nos autos da
“ação de execução de título extrajudicial”
ajuizado pela agravante em face de
ALEXANDRO FRACALOSSI
, indeferiu o pedido relativo à penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão compromete a efetividade da execução de dívida escolar, de natureza alimentar. Argumenta que, embora o CPC proteja salários da penhora, jurisprudência admite sua flexibilização em casos excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial. Destaca ainda que esgotou todas as tentativas de constrição e que a penhora requerida, limitada a 30% (trinta por cento), não comprometeria a subsistência do agravado, que possui renda mensal de aproximadamente R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), além de auxílio.

Decisão proferida no id. 10847851 em que indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5017537-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

AGRAVADO: ALEXANDRO FRACALOSSI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
contra decisão que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” ajuizado pela agravante em face de
ALEXANDRO FRACALOSSI
, indeferiu o pedido relativo à penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão compromete a efetividade da execução de dívida escolar, de natureza alimentar. Argumenta que, embora o CPC proteja salários da penhora, jurisprudência admite sua flexibilização em casos excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial. Destaca ainda que esgotou todas as tentativas de constrição e que a penhora requerida, limitada a 30% (trinta por cento), não comprometeria a subsistência do agravado, que possui renda mensal de aproximadamente R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), além de auxílio.

Decisão proferida no id. 10847851 em que indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

Como se sabe, a regra geral, prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, é a impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos e demais rendimentos destinados ao sustento do devedor e de sua família. Essa norma visa assegurar a dignidade da pessoa humana, protegendo o mínimo existencial do executado, em consonância com os princípios constitucionais elencados nos arts. 1º, III, e 6º da Constituição Federal.

O legislador excepcionou essa impenhorabilidade em hipóteses taxativas, como no pagamento de prestações alimentícias e nas importâncias que excedam cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, §2º, do CPC).

No caso em exame, a dívida exequenda não ostenta natureza alimentar em sentido estrito, mas sim educacional. A jurisprudência, embora admita a relativização da impenhorabilidade em situações excepcionais, exige análise rigorosa quanto à proporcionalidade e à preservação do mínimo existencial.

Os documentos constantes dos autos revelam que o agravado aufere salário líquido mensal de R$ 3.427,79 (três mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), valor inferior a três salários mínimos vigentes. Esse montante já está aquém do limite que configura condição de vulnerabilidade econômica, conforme reconhecido pela Lei Complementar Estadual nº 55/1997, que define critérios para concessão de assistência judiciária gratuita.

Ademais, o valor da dívida exequenda, de R$ 18.734,09 (dezoito mil setecentos e trinta e quatro reais e nove centavos), embora significativo, não justifica a imposição de sacrifício desproporcional ao executado e sua família, sobretudo em razão da função social e protetiva que a norma de impenhorabilidade visa garantir.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento de que a penhora de salário deve ser considerada somente quando houver demonstração inequívoca de que não haverá prejuízo à subsistência digna do executado e sua família. Veja-se:

(...) 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2º do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.806.438/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 19/10/2020.)

(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 833, § 2º, do CPC/2015, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. No caso, o tribunal local determinou a penhora de 30% (trinta por cento) da verba localizada na conta-corrente do executado, sendo viável a penhora do referido valor, pois preenchidas as condições para excepcionar a regra geral de impenhorabilidade. 4. Os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar o caráter alimentar da verba previdenciária. Rever tal conclusão demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.541.492/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 7/4/2020.)

Não é outro o posicionar deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE DO VENCIMENTOS. PECULIARIDADE DE CADA SITUAÇÃO. BAIXO RENDIMENTO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1) Segundo a jurisprudência do STJ, a regra geral da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC, ou seja, dos vencimentos, subsídios, salários e etc, poderá ser excepcionada quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2) À evidência, é preciso ponderar e equacionar no caso concreto o direito do credor de acesso à ordem jurídica justa e à satisfação do crédito em tempo razoável, bem como a necessidade imperiosa de garantir o mínimo existencial e a dignidade do devedor. 3) Em se tratando de vencimento equivalente a um salário mínimo mensal, resta caracterizada a impossibilidade de constrição de 30% do vencimento do devedor. 4) Recurso provido. (TJES, AI nº 5000453-71.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. Relator JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 19/07/2024)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPORTE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DESDE QUE MANTIDA A DIGNIDADE DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO EXECUTADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 833 do CPC, ao prever a relação dos bens impenhoráveis, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais. Estariam excluídas desta proteção as execuções de verbas alimentares e as situações em que o importe ultrapassar 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 2. O STJ, em Embargos de Divergência, passou a mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 3. A penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos: não há prova das condições de vida, nem dos gastos da agravada nesta via recursal, de forma que só o julgador de origem pode, à luz do novo entendimento do STJ, analisar se a pretendida penhora pode obstar a subsistência da parte. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, AI nº 5005985-60.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. Relator RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 02/02/2024)

No meu entender, no caso em tela, a redução do salário líquido do agravado em 30% (trinta por cento) comprometeria substancialmente sua capacidade de arcar com despesas básicas, violando o princípio do mínimo existencial.

Somado a isso, o agravo não trouxe elementos capazes de demonstrar que a penhora pretendida não comprometeria o sustento do agravado. Pelo contrário, a própria decisão de origem fundamentou, com base em jurisprudência e documentos, que o valor salarial do agravado não comporta a constrição sem impactar sua sobrevivência.

Ressalto que, embora a dívida educacional tenha relevância social, sua equiparação às prestações alimentícias exige cuidado extremo, sob pena de enfraquecimento da proteção conferida pelo ordenamento jurídico ao devedor em condições vulneráveis.

Pelo exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.